Tribunal: TJDFT
Processo: 0724462-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. OCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DA LESÃO. DATA DO SAQUE. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DOS HONORÁRIOS. APELADO CITADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais, a qual pronunciou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 1.1. Pretensão da parte autora de cassação da sentença. Argumenta ter tido ciência dos débitos/saques/desfalques ocorridos em sua conta do PASEP somente quando teve acesso ao seu Extrato do PASEP disponibilizado pelo Banco do Brasil, iniciando, portanto, a contagem do prazo prescricional nessa data (outubro de 2024), não há se falar, desta forma, em prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a pretensão autoral se encontra prescrita, considerando o prazo aplicável à espécie, bem como o termo inicial para sua contagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Termo inicial da prescrição. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, estabeleceu aplicar-se o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. O termo inicial para contagem do prazo prescricional, à luz da teoria da actio nata, coincide com o momento no qual o titular realiza o saque dos valores. 3.1. Jurisprudência: “(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1.150 estabelece que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 4. O termo inicial da contagem, à luz da teoria da actio nata, é a data em que o titular tem ciência do prejuízo, o que coincide com a data do saque do saldo existente na conta individual, ocasião em que é possível verificar eventual irregularidade. 5. No caso concreto, o saque ocorreu em novembro de 1998, e a ação foi ajuizada em novembro de 2024, ultrapassando em muito o prazo decenal, o que configura prescrição da pretensão indenizatória. 6. A alegação de que a ciência somente ocorreu em 2024 não afasta a presunção de conhecimento no momento do saque, pois desde então era possível solicitar informações e adotar medidas para defesa de direitos. (...).” (0707371-41.2024.8.07.0008, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 05/09/2025.).
4. Data do saque. A análise detalhada dos extratos do PASEP confirma ter ocorrido o saque definitivo em 2/11/1989, data na qual a autora efetivamente tomou conhecimento do saldo final de sua conta PASEP e realizou o saque definitivo. A partir desse momento iniciou-se a contagem do prazo prescricional, tornando prescrita a pretensão ajuizada somente em 2024, após transcorridos mais de 35 anos.
5. Deve-se destacar ser a controvérsia firmada no Tema 1300/STJ matéria completamente diversa da prescrição aqui debatida, não guardando qualquer relação com o objeto da presente lide. Enquanto o tema repetitivo versou sobre aspectos probatórios em ações específicas sobre saques contestados, o presente recurso tem por objeto central a fixação do termo inicial da prescrição em ação indenizatória por supostas diferenças de correção monetária, possuindo, a questão, orientação consolidada do STJ no Tema Repetitivo n. 1150.
6. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 9.113,69), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Não se aplica à hipótese a disposição do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido. Tese de julgamento: “O termo inicial da prescrição decenal para pretensão indenizatória decorrente de má gestão de conta PASEP é a data do saque dos valores, momento em há ciência inequívoca do saldo disponível, aplicando-se a teoria da actio nata.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 189 e 205; CPC, art. 487, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: Temas 1.150 e 1.300 do STJ. TJDFT 0707371-41.2024.8.07.0008, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 05/09/2025; 07047919820208070001, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, PJE: 02/07/2024; 0738984-08.2021.8.07.0001, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 30/04/2025; 0736817-13.2024.8.07.0001, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 13/02/2025; 0731607-12.2019.8.07.0015, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 25/07/2024.